Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-76.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-76.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL M DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ARNALDO DE LIMA, SERGIO ALEX MARTINS LIMA

APELADO: DISTRIBUIDORA GUANAMBIENSE DE REFRIGERANTES LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE CARGA. EXISTÊNCIA COMPROVADA. ACIDENTE DURANTE O TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por empresa transportadora em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da perda de carga refrigerante durante transporte realizado por contrato verbal, em virtude de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se há relação jurídica válida entre as partes diante da ausência de contrato escrito; e
(ii) saber se a transportadora pode ser responsabilizada pelo acidente ocorrido durante o transporte, diante da alegação de culpa de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A validade do contrato verbal é assegurada pelo art. 107 do Código Civil, inexistindo exigência legal de forma escrita para o contrato de transporte.

4. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos dos arts. 734, 749 e 750 do Código Civil, bem como dos arts. 8º e 9º da Lei nº 11.442/2007, cabendo-lhe provar excludente de responsabilidade, o que não foi feito.

5. A prova testemunhal, aliada à documentação juntada (nota fiscal, relatório de acidente e declaração do motorista), comprova a existência da prestação do serviço de transporte e a ocorrência do acidente, com destruição e saque da carga.

6. Não houve produção de prova robusta de que o acidente decorreu de caso fortuito ou força maior, tampouco de culpa exclusiva de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“
1. É válida a contratação verbal do serviço de transporte, inexistindo exigência legal de forma escrita.

2. O transportador responde objetivamente pelos danos causados à carga sob sua guarda, somente podendo se eximir se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

3. A ausência de comprovação cabal da alegada culpa de terceiro impede o afastamento do dever de indenizar.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CC/2002, arts. 107, 186, 730, 734, 749 e 750; CPC/2015, art. 373, I e II; Lei 11.442/2007, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1822640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2019, DJe 19.11.2019;
TJBA, APL 8000456-74.2017.8.05.0041, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 25.09.2019;

TJBA, APL 0532802-20.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 13.12.2022;

TJBA, APL 0045543-96.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 05.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.